Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). PROTOCOLO DE REGISTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL REALIZADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. DEMANDA AJUIZADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Sociedade Empresária Limitada possui patrimônio próprio e seus bens não se confundem com os bens da pessoa física que a instituiu ou integra, de forma que sua responsabilidade está limitada ao patrimônio do qual é titular, não alcançando, pois, o patrimônio dos seus sócios.

2. In casu, considerando-se que a causa de pedir compreende a alegada anterioridade do protocolo de registro de propriedade intelectual requerido em nome de sociedade empresária limitada, não há como ser reconhecida a legitimidade do sócio administrador, na condição de pessoa física, para figurar no polo ativo da demanda.

3. Apelação cível conhecida e não provida.